Tribunal: TJES
Processo: 0000123-30.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-30.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELIA SCHMIDT JONAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Daycoval S/A, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados firmados mediante fraude comprovada por perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos contratos e determinou a restituição simples dos valores, rejeitando o pleito indenizatório. Recurso da autora visando à restituição em dobro, à indenização por danos morais e à inversão total dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; (ii) verificar se a fraude bancária em empréstimo consignado gera dano moral indenizável; e (iii) determinar a correta distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, diante da comprovação pericial de fraude em contratos de empréstimo consignado.

4. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a ausência de boa-fé objetiva do fornecedor, conforme fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. Entretanto, os descontos ocorreram antes da modulação temporal do acórdão (30/03/2021), aplicando-se o entendimento anterior que exigia comprovação de má-fé do credor.

5. A falsidade das assinaturas somente foi constatada por perícia técnica, caracterizando engano justificável, afastando a devolução em dobro e mantendo a restituição simples.

6. A retenção indevida de verba alimentar decorrente de fraude bancária causa dano moral in re ipsa, especialmente quando se trata de consumidora idosa e hipervulnerável, sendo devida a indenização.

7. A indenização por danos morais é fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico da condenação.

8. Diante do êxito substancial da autora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se ao banco o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a ausência de boa-fé objetiva do fornecedor, sendo inaplicável a cobranças anteriores à modulação do EREsp 1.413.542/RS.

2. A fraude em empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, configura dano moral in re ipsa.

3. A consumidora que decai de parte mínima de seus pedidos tem direito à aplicação da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 011190053436, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADELIA SCHMIDT JONAS,
contra a r. sentença (ID 16366099) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples, e rejeitar o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16366100), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a cobrança decorrente de fraude comprovada por perícia afasta a boa-fé objetiva do banco, sendo devida a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(ii)
os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente por se tratar de consumidora idosa e hipervulnerável; e
(iii)
sua sucumbência foi mínima, devendo o apelado arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos de repetição em dobro e danos morais sejam julgados procedentes, com a consequente inversão total da sucumbência.

Contrarrazões em ID 16366105, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADELIA SCHMIDT JONAS,
contra a r. sentença (ID 16366099) prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples, e rejeitar o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16366100), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a cobrança decorrente de fraude comprovada por perícia afasta a boa-fé objetiva do banco, sendo devida a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(ii)
os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente por se tratar de consumidora idosa e hipervulnerável; e
(iii)
sua sucumbência foi mínima, devendo o apelado arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos de repetição em dobro e danos morais sejam julgados procedentes, com a consequente inversão total da sucumbência.

Contrarrazões em ID 16366105, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em descontos realizados nos benefícios previdenciários da autora, oriundos de dois contratos de empréstimo consignado que ela nega ter celebrado.

A materialidade da fraude e a consequente declaração de inexistência dos contratos são matérias incontroversas nesta instância recursal, uma vez que a instituição financeira não se insurgiu contra a sentença. A perícia grafotécnica (ID 20701486) concluiu categoricamente que as assinaturas apostas nos contratos "não partiram do punho escritor da parte Autora", o que torna a responsabilidade objetiva do banco inequívoca, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Sendo assim, a controvérsia recursal cinge-se a três pontos: a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro), a ocorrência de dano moral indenizável e a distribuição dos ônus de sucumbência.

a) Da repetição do indébito

A apelante pleiteia a reforma da sentença para que a devolução dos valores descontados ocorra em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, neste ponto específico, entendo que a sentença não merece reparos.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a matéria no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, superou a necessidade de comprovação de má-fé (elemento subjetivo), passando a adotar o critério da boa-fé objetiva. Confira-se os seguintes trechos da ementa do julgado paradigma (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. [...] 3. Em seu judicioso Voto, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, lúcida e brilhante como sempre, consignou que o entendimento das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado do STJ é o de que "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor". Destacou que os arestos indicados como paradigmas "firmam ser suficiente para que haja a devolução em dobro do indébito a verificação da culpa." 4. A solução do dissídio, como antevê a eminente Relatora, pressupõe seja definido o que se deve entender, no art. 42, parágrafo único, pelo termo "engano justificável".
Observa ela, corretamente, que "a conclusão de que a expressão 'salvo hipótese de engano justificável' significa 'comprovação de má-fé do credor' diminui o alcance do texto legal em prejuízo do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo" (grifo acrescentado).
Dessa forma, dá provimento aos Embargos de Divergência, pois,
"ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, não é necessária a comprovação da má-fé do credor, basta a culpa."
5. Por não haver óbices processuais, irreparável a compreensão da eminente Relatoria original quanto ao conhecimento do recurso. [...] O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável.
Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.
11. Na hipótese dos autos, necessário, para fins de parcial modulação temporal de efeitos, fazer distinção entre contratos de serviços públicos e contratos estritamente privados, sem intervenção do Estado ou de concessionárias. REPOSICIONAMENTO PESSOAL DO RELATOR PARA O ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA 12. Ao apresentar a tese a seguir exposta, esclarece-se que o Relator para o acórdão reposiciona-se a respeito dos critérios do parágrafo único do art. 42 do CDC, de modo a reconhecer que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. É adotada, pois, a posição que se formou na Corte Especial, lastreada no princípio da boa-fé objetiva e consequente descasamento de elemento volitivo, consoante Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão e manifestações apresentadas pelos eminentes Pares, na esteira de intensos e ricos debates nas várias sessões em que o tema foi analisado. Realça-se, quanto a esses últimos, trecho do Voto do Ministro Og Fernandes: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". [...] CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS [...] 21.
Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.
RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança. 23. Registram-se trechos dos Votos proferidos que contribuíram diretamente ou serviram de inspiração para a posição aqui adotada (grifos acrescentados): 23.1. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: "
O requisito da comprovação da má-fé não consta do art. 42, parágrafo único, do CDC, nem em qualquer outro dispositivo da legislação consumerista. A parte final da mencionada regra - 'salvo hipótese de engano justificável' - não pode ser compreendida como necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor."
23.2. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: "Os requisitos legais para a repetição em dobro na relação de consumo são a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a inexistência de engano justificável do fornecedor.
A exigência de indícios mínimos de má-fé objetiva do fornecedor é requisito não previsto na lei e, a toda evidência, prejudica a parte frágil da relação."
23.3. MINISTRO OG FERNANDES: "A restituição em dobro de indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do agente que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." 23.4. MINISTRO RAUL ARAÚJO: "Para a aplicação da sanção civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva para justificar a reprimenda civil de imposição da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente." 23.5. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: "O código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente - dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável." 24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo,
fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
[...] 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como se vê, naquela oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento seria aplicado apenas às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021. Já para as cobranças anteriores a essa data, permaneceu hígido o entendimento anterior, que exigia a comprovação de má-fé do credor para a incidência da penalidade.

No caso dos autos,
os descontos impugnados ocorreram integralmente em período anterior ao marco temporal fixado pelo STJ,
sendo que o contrato se originou em 2015 e a última parcela foi datada de 10/02/2021 (IDs 16365949 e 16365950). Por este motivo, a devolução em dobro dependeria da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Neste particular, entendo que a má-fé não restou configurada, eis que a cobrança, embora indevida, foi lastreada em contratos que, apesar de fraudulentos, continham assinaturas cuja falsidade só pôde ser tecnicamente atestada por meio de perícia. Destarte, tenho que a aparência de regularidade dos documentos é suficiente para caracterizar a hipótese de engano justificável, prevista na parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, afastando a deliberada intenção de lesar a consumidora.

Dessa forma, não havendo nos autos qualquer fator que demonstre eventual má-fé da instituição financeira, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores na forma simples.

b) Do dano moral

Já no que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à apelante.

Isso porque a privação, ainda que parcial, de verba destinada à subsistência, especialmente de pessoa idosa e hipervulnerável, extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo à dignidade da pessoa humana. A lesão reside na violação da confiança e na insegurança patrimonial imposta à consumidora, que teve sua fonte de sustento atingida por uma falha grave na prestação do serviço bancário, de forma que o fato de os descontos mensais serem de valor relativamente baixo ou de a autora ter demorado a perceber a fraude não descaracteriza o dano.

A respeito, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

A reforma da sentença neste ponto é, portanto, medida que se impõe.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Assim, considerando os precedentes deste Colegiado em casos análogos, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional à ofensa de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

c) Dos ônus de sucumbência

Analisando a sucumbência à luz do resultado deste julgamento, observo que, dos três pedidos de mérito formulados na petição inicial (declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais), a autora obteve êxito integral em dois (declaração de inexistência e danos morais) e parcial em um (restituição, que foi concedida na forma simples e não em dobro).

Sendo assim, entendo que, tendo a autora decaído de parte mínima de seu pleito, aplica-se a regra da sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, os ônus de sucumbência devem ser integralmente suportados pelo banco réu/apelado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, a fim de condenar o BANCO DAYCOVAL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o réu/apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar